Tribunal: TJMT
Processo: 1013785-54.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013785-54.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (AGRAVADO), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), SABRINA FARACO BATISTA - CPF: 003.446.989-39 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATADO – PREVISÃO EM LEI — AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Tendo o agravante atacado os fundamentos do
decisum
recorrido, inclusive
citando dispositivos legais, jurisprudência e documentos que amparam a sua pretensão, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por desobediência ao princípio da dialeticidade.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo inalterada a sentença que julgou os embargos à execução fiscal procedentes para declarar a nulidade das CDAs n. 266/2022 e 267/2022 e, por consequência, extinguiu o executivo fiscal.

O agravante alega, em síntese, que:
a)

não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o embargado foi notificado para impugnar os lançamentos na esfera administrativa
;
b)
a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa deve ser indeferido, pois a Certidão de Dívida Ativa em comento atendeu ao disposto no artigo 202 do Código Tributário Nacional;
c)
há responsabilidade supletiva do prestador do serviço, em caso de substituição tributária consoante contrato juntado pela embargante de Id. 87012482 - pág. 22;
d)
inexistência de pagamento dos tributos relativos as CDA’s objeto da

e
xecução fiscal
.

Pede a retratação e/ou o provimento do presente recurso com a reforma da decisão agravada para que seja reformada a sentença de primeiro grau, a fim de a execução fiscal prosseguir o seu regular fito (id. 183825677, p.01/12).

Contrarrazões pelo não conhecimento do agravo em razão do descumprimento do princípio da dialeticidade (art. 1.021, §1º, do CPC). No mérito, pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo inalterada a sentença que julgou os embargos à execução fiscal procedentes para declarar a nulidade das CDAs n. 266/2022 e 267/2022 e, por consequência, extinguiu o executivo fiscal.

Feito essas considerações, passo a análise da preliminar.

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA (PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE).

Argui o agravado preliminar de não conhecimento do recurso em razão da não impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática recorrida.

Sobre o tema, Fredie Didier Júnior leciona:

"Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se".
(Curso de direito processual civil. meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 15ª Ed., Salvador: Jus Podivm, 2016, vol. 03, p. 84).

No caso concreto, o
decisum
prolatado nos autos do recurso de apelação manteve o ato sentencial que julgou os embargos à execução fiscal procedentes para declarar a nulidade das CDAs n. 266/2022 e 267/2022 e, por consequência, extinguiu o executivo fiscal.

O recorrente busca reforma desta decisão por meio do presente agravo interno e, para tanto, atacou especificamente os fundamentos do
decisum
, defendendo a validade das CDAs n. 266/2022 e 267/2022, objeto do executivo fiscal.

Inclusive, citou dispositivos legais e jurisprudência que amparam a sua pretensão e, ainda, fez alusão aos documentos que instruem o feito.

Logo, não há falar-se em não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Na espécie, o agravante MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ajuizou o executivo fiscal aparelhada pelas CDAs n. 266/2022 e 267/2022, em face da agravada LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. visando compeli-la ao pagamento do ISSQN – Imposto sobre serviço de qualquer natureza – artigos 43, 46, 53, 67, II e 80 - Anexo I, todos da Lei 1.800/90, exercício 2016 a 2020, no montante de R$3.770,00 (três mil setecentos e setenta reais).

Consta, também, que a agravada LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA opôs embargos à execução fiscal arguindo ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que os créditos tributários cobrados por meio das CDAs são de responsabilidade do tomador dos serviços, tanto por lei como por contrato, uma vez que realizadas as retenções nas notas fiscais emitidas em razão dos serviços prestados para a Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS TJMS e Arthur Lundgren Tecidos S.A – Casas Pernambucanas.

Ao julgar procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, o magistrado de origem pontuou que:

“(...)

No caso, a empresa embargante está situada na cidade de São José/SC e presta serviços nesta cidade, na forma estabelecida nos contratos, conforme acima mencionado.

Nessa hipótese, o ISS é devido no local da prestação (Município de Rondonópolis), nos termos do artigo 44, incisos VII e XX, do Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 1.800/1990).

Sobre a responsabilidade no pagamento do ISS, a Lei Complementar nº 116/2003, que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza, estabelece que (com redação vigente à época dos fatos):

“Art. 6º
Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais
.

§ 1º Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.

§ 2º
Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º deste artigo, são responsáveis
:
(Vide Lei Complementar nº 123, de 2006).

I – o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;

II –
a pessoa jurídica
, ainda que imune ou isenta,
tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens
3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09,
7.10
, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02,
17.05
e 17.10 da lista anexa”.

O Código Tributário Municipal assim prevê:

“Art. 47

Fica atribuída a responsabilidade na qualidade de contribuinte substituto, pela retenção e pelo recolhimento do Imposto sobre Serviços de Quaisquer Natureza ISSQN
,
perante a Fazenda Municipal, todo aquele que, mesmo incluído nos regimes de imunidade e isenção, fizer uso dos serviços prestados por empresas ou por profissionais autônomos cadastrados ou não no município quando
:

IV -
a pessoa jurídica
, ainda que imune ou isenta,
tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens
3.05, 7.02, 7.04,
7.05
, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e
17.10
do Anexo I desta Lei.

Como se vê, a legislação municipal não estabeleceu responsabilidade supletiva do prestador de serviço, como permitiu a lei federal.

Pelo contrário, o § 3º, do artigo 47, do CTM, estabelece exclusivamente ao responsável a obrigação pelo recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.

E, como é cediço, em se tratando de relações jurídicas de direito tributário, a solidariedade não se presume, mas decorre de lei, o que não se verificou no caso dos autos.

Além do mais, conforme se inferem das notas fiscais nº 356088, 390166, 157999 e 158006 (id. 87012480 - Pág. 1 e 4/6), o valor do ISS foi retido.

Assim, a embargante arcou com o encargo financeiro da tributação, na medida em que a retenção do ISS repercutiu diretamente na remuneração devida pela prestação dos serviços, de modo que eventual inexistência de recolhimento tributário aos cofres públicos deve ser atribuída exclusivamente ao responsável tributário, que, no caso, são os contratantes/tomadores do serviço SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA – SESP, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – TJMT/FUNAJURIS, e ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A – CASAS PERNANBUCANAS.

Assim, na forma do Código Tributário Municipal, a embargante não possui responsabilidade pelo pagamento do imposto.

(...)

Oportuno, ainda, esclarecer que o fato de constar na cláusula 12.3 do contrato 02/2020 (id. 87012482 - Pág. 22) que a contratada/embargante deveria apresentar a guia de recolhimento do ISSQN ao contratante, não exime este da responsabilidade em pagar o tributo, muito menos obriga a embargante ao pagamento do imposto.

Assim, demonstrada claramente que a responsabilidade pelo pagamento do ISS é dos contratantes/tomadores do serviço, na qualidade de substituto tributário, são nulas as certidões de dívida ativa de
nº 266/2022 e 267/2022,
já que pela Súmula 392 do STJ

veda a modificação do sujeito passivo execução.

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados nos embargos à execução ajuizados por
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
em face da
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
para declarar a nulidade das

CDAs de
nº 266/2022 e 267/2022
e, consequentemente, extinguir a execução fiscal
nº 1008667-97.2022.8.11.0003
. (id.
161627294, p.31)

Ora, ao contrário do que aduz o embargante em suas razões recursais, a nulidade dos títulos executivos se deu em virtude da ilegitimidade passiva do embargado para figurar no polo passivo nos autos e não por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Ademais, verifica-se que a responsabilidade pelo pagamento do tributo de ISS pelo tomador do serviço, enquanto substituto tributário, depende de prévia determinação legal.

Sobre a responsabilidade por substituição, destaco relevante trecho da doutrina:

"
Não é suficiente, contudo, um raciocínio lógico para definir determinada pessoa como responsável pelo pagamento de um tributo.
Sempre é necessária expressa disposição legal atribuindo a alguém tal condição, pois, nunca é demais recordar, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei"
. (ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário. 11ª ed. Salvador: JusPodivum, 2017. f. 372)”

Sendo assim, como o embargado não é o contribuinte (prestador do serviço), só haverá a sua responsabilização pelo recolhimento do ISS se houver prévia previsão legal.

A propósito

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
ISS - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBSTITUIÇÃO - TOMADOR DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE LEI
- RECURSO NÃO PROVIDO.

1-
De acordo com as regras tributárias, a responsabilidade tributária por substituição é possível, contudo a sua autorização depende de prévia determinação legal (art. 128 do CTN)
.

2-
Ausente a autorização legal, inexiste a responsabilidade do tomador de serviço de recolher o ISS
.
(TJMG - Apelação Cível

1.0000.22.213747-3/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 22/03/2023) (destaquei)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste agravo não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Ora, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao agravo interno interposto, mantendo incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024